Tribunal: TJBA
Processo: 8000951-81.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000951-81.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: WILTON ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VANUBIA DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Contrato de telefonia móvel. Cancelamento do plano pelo consumidor. Cobranças posteriores ao cancelamento. Negativação indevida em cadastro de inadimplentes. Impugnação à justiça gratuita. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. Insuficiência das telas sistêmicas produzidas unilateralmente.
Dano moral in re ipsa
. Inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000951-81.2019.8.05.0063

,
em que figura como apelante
TIM CELULAR S.A.

,

e como apelad
o

WILTON ALVES DE ALMEIDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA